Tribunal: TJDFT
Processo: 0750100-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento em razão da r. decisão que indeferiu o pedido de condenação dos requeridos em litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, bem como indeferiu o encaminhamento de documentos para ciência de eventuais fatos criminosos ao MPDFT. De início, constata-se a intempestividade do recurso, porquanto a r. decisão foi publicada no DJe 28.10.24 e o Recorrente registrou ciência em 29.10.24. A interposição do recurso se deu em 25.11.24, quando já transcorrido lapso de 15 dias para o Agravo de Instrumento (20.11.24), conforme preconiza o art. 231 do CPC. Vale ressaltar que, em consulta ao indicador de indisponibilidade constante do sítio desta Corte, https: https://pjeindisponibilidade.tjdft.jus.br/indisponibilidades , não há registro de qualquer evento de indisponibilidade nos dias úteis referentes ao período, tanto em 1a Instância quanto no 2o Grau. Além disso, ao consultar as datas de prorrogação do PJ-e, https://pje-indisponibilidade.tjdft.jus.br/ , não houve qualquer prorrogação de prazo no mês de outubro e novembro do corrente ano. Ainda que assim não fosse, observa-se que a matéria impugnada não se insere no âmbito de conhecimento do recuso de agravo, conforme dispõe o art. 1015, do CPC. Portanto, não há como conhecer o recurso. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO (art. 932, III do CPC). Intime-se. Comunique-se. Brasília, 27 de novembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator